Tribunal: TJDFT
Processo: 0716774-71.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0716774-71.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ERSIMAR JOSE DUTRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO O réu, ERISMAR JOSE DUTRA, no primeiro grau, por meio de advogado particular e pessoalmente, fez uso da faculdade prevista no art. 600, §4o, do CPP (id. 68304297 e 68304292). Nesta instância recursal, contudo, intimado a apresentar as razões recursais, o réu quedou-se inerte (id. 69445685 e 70118125). Não obstante a redação do art. 601 do CPP, no sentido de que, findo os prazos para as razões, os autos serão remetidos à instância superior mesmo sem a sua apresentação, certo é que, à luz da nova ordem constitucional, as razões de recurso consubstanciam ato essencial do processo, indispensável ao efetivo exercício da ampla defesa. Sendo assim, a fim de se evitar eventual alegação de nulidade, concedo novo prazo ao réu apelante para apresentar as razões do recurso de apelação. Em transcorrendo o prazo sem manifestação do apelante, promova a Secretaria a intimação pessoal do réu para que, no prazo de 15 (quinze) dias, constitua novo advogado ou informe ao Sr. Oficial de Justiça se pretende ser defendido pela Defensoria Pública. Sobrevindo eventuais razões recursais, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para contrarrazões. Após, colha-se manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de março de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora